Tribunal: TJDFT
Processo: 0013581-69.2012.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).

2. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima guarda relação com a possibilidade, ou não, de a vítima se defender. É o elemento surpresa que possa dificultar ou impedir a reação da vítima que atrai a qualificadora, independentemente de onde a vítima se encontre.

3. Devem ser mantidas as circunstâncias do crime desfavoráveis quando motivadas por fundamentação idônea.

4. O fato de os crimes terem sido cometidos em via pública, por voltas das 18h, onde havia várias pessoas, sobretudo crianças brincando, constitui fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do delito.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.